Tribunal: TJSP
Processo: 2264691-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da demanda. Inconformismo. Alegada aquisição, pela agravada, da carteira de benefícios da Unimed Paulistana. Não cabimento. Em cumprimento de sentença, cada UNIMED possui personalidade jurídica autônoma, não cabendo ao credor escolher cooperativa distinta

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da demanda. Inconformismo. Alegada aquisição, pela agravada, da carteira de benefícios da Unimed Paulistana. Não cabimento. Em cumprimento de sentença, cada UNIMED possui personalidade jurídica autônoma, não cabendo ao credor escolher cooperativa distinta daquela constante do título executivo para a satisfação de seu direito. Empresa que não figura como devedora no título executivo judicial. Agravante que deverá se submeter ao concurso creditório. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264691-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILDA DA
SILVA ALEXANDRINO, é agravado UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264691-44.2019.8.26.0000 -Voto no 3723
2
VOTO No 3723
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264691-44.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: NILDA DA SILVA ALEXANDRINO
AGRAVADA: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE DE TRABALHO MÉDICO
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
COMARCA DE SÃO PAULO 6a V. CÍV. CEN.

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a inclusão da Central Nacional
Unimed no polo passivo da demanda. Inconformismo. Alegada
aquisição, pela agravada, da carteira de benefícios da Unimed
Paulistana. Não cabimento. Em cumprimento de sentença, cada
UNIMED possui personalidade jurídica autônoma, não cabendo ao
credor escolher cooperativa distinta daquela constante do título
executivo para a satisfação de seu direito. Empresa que não figura
como devedora no título executivo judicial. Agravante que deverá
se submeter ao concurso creditório. Decisão mantida. Recurso a
que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILDA DA SILVA ALEXANDRINO,
em ação de obrigação de fazer, em faze de cumprimento de sentença, que move contra
UNIMED
PAULISTANA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO (em liquidação extrajudicial), em face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. Com o devido respeito, o pedido deve ser indeferido de
plano, e por mais de uma razão. A uma, porque a sentença foi
proferida apenas contra a Unimed Paulistana, única requerida no
feito, de sorte que não se pode em princípio beneficiar ou
prejudicar terceiros (CPC, art. 506). A duas, porque eventual
reconhecimento da existência de grupo econômico e consequente
responsabilidade
da
Central
Unimed
dependeria
da
desconsideração da personalidade jurídica da requerida original, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264691-44.2019.8.26.0000 -Voto no 3723
3
que não ocorreu. A três, porque não há prova de que quem
assumiu a carteira da exequente foi a Central Unimed e não outras
empresas integrantes do “Sistema Unimed” (ou outra operadora de
planos de saúde), não se podendo a escolha da executada se dar de
modo aleatório. Finalmente, a quatro, porque sequer houve
tentativa de iniciar o cumprimento de sentença contra a executada
original, preferindo-se acionar diretamente a Central Unimed, o
que não me parece possível, já que a solidariedade não se presume.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. (...).” (fls. 25).
Alega a agravante, em resumo, que (1) a empresa Central Nacional Unimed assumiu a
carteira de beneficiários da agravada, (2) a dívida em execução, que tratou da
obrigatoriedade de cobertura médica, deve ser transferida à empresa responsável pela nova
carteira, (3) o Sistema Unimed se trata de um único grupo econômico, subdividido em
diversas cooperativas e (4) há a solidariedade entre todas as sociedades cooperativas
integrantes desse grupo econômico (fls. 01/13).
Pede a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, a agravada não ofertou contraminuta (fls. 59) e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 64/67)., sem oposição das
partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não merece provimento.
A controvérsia recursal versa sobre o indeferimento da inclusão da Central Nacional
Unimed no polo passivo da demanda.
Em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não é possível admitir-se eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264691-44.2019.8.26.0000 -Voto no 3723
4
extensão da responsabilização da operadora original para a Central Nacional Unimed,
tendo em vista que, ainda que esta última se tenha responsabilizado pelas carteiras de
clientes quando da liquidação da Unimed Paulistana, tal responsabilidade se restringe
apenas à continuidade da prestação de serviços de saúde aos inúmeros segurados.
Deste modo, não é possível a inclusão da Central Unimed no polo passivo da presente
demanda, tendo em vista que não figurou como ré ao longo da fase de conhecimento da
ação, ou seja, o título judicial da agravante não lhe é oponível.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO À INCLUSÃO
DA CENTRAL UNIMED NO POLO PASSIVO. Inviabilidade.
Em
cumprimento
de
sentença,
cada
UNIMED
possui
personalidade jurídica autônoma, não cabendo ao credor escolher
cooperativa distinta daquela constante do título executivo para a
satisfação de seu direito. Empresa que não figura como devedora
no título executivo judicial. Agravante que deverá se submeter ao
concurso creditório. Precedentes inúmeros desta E. Corte.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de instrumento no
2050434-95.2019.8.26.0000, Relatora: Desa Rosangela Telles,
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado, Foro de São Paulo;
Data de julgamento: 13.09.3019; Data de registro: 13.09.2019).
“Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
o pedido de inclusão da Central Unimed no polo passivo.
Insurgência. Inadmissibilidade. Central Nacional Unimed que tem
responsabilidade apenas na continuidade da prestação dos serviços
de saúde aos segurados. Impossibilidade de inclusão da Central
Unimed, tendo em vista que não figurou ao longo da fase de
conhecimento. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
instrumento no 2044491-97.2019.8.26.0000, Relator: Des. Fábio
Quadros, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado, Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264691-44.2019.8.26.0000 -Voto no 3723
5
São Paulo; Data de julgamento: 28.03.3019; Data de registro:
04.04.2019).
Portanto, nada a ser reparado no r. decisum combatido, cabendo à agravante habilitar seu
crédito perante a massa liquidanda da Unimed Paulistana para alcançar o adimplemento
pretendido.
Desse modo, a r. decisão agravada deve ser mantida.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator